Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP. REJEITADA. ILEGITIMIDADE DO RECORRIDO. REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. OMISSÃO ESTATAL CONSTATADA. NEXO DE CAUSALIDADE E DANO MATERIAL COMPROVADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A segunda ré, NOVACAP, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para de forma subsidiária, condenar a recorrente e o Distrito Federal ao pagamento de R$ 22.813,00 a título de danos materiais corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso, conforme documentos juntados aos autos e acrescido de juros moratórios. Preliminarmente, alega a ilegitimidade ativa da parte autora, ora recorrido. Afirma que não foi comprovada a propriedade do veículo. Alega também a sua ilegitimidade passiva. Afirma que não pode agir de ofício, pois, na condição de empresa pública, contrata obras e serviços para diversos órgãos e entidades do Distrito Federal. Esclarece que a responsabilidade pela fiscalização e perfeita manutenção das partes públicas do Distrito Federal é das Administrações Regionais, em suas respectivas áreas.
3. Informa que não há nexo causal entre os fatos e as provas apresentadas. Esclarece que não há sequer uma fotografia do veículo no local do buraco narrado pelo recorrido. O dano alegado pode ter qualquer outra origem. Não há qualquer prova, ou laudo técnico que demonstre que os serviços indicados nos orçamentos apresentados são condizentes com o alegado acidente. Requer a reforma da sentença.
4. O autor, ora recorrido, em contrarrazões, apresentou laudo técnico e o comprovante CRVL do veículo em seu nome. Esclarece que a recorrente, nos termos da Lei 5.861/72 tem como atribuição a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, portanto, a manutenção das vias públicas é de sua particular responsabilidade. Em relação ao nexo causal informa que foram juntados aos autos fotos do local do fato. Requer a manutenção da sentença.
5. A recorrente alega que o recorrido não comprovou ser o proprietário do veículo. No entanto, o documento juntado, CRVL ID 32747616, comprova a propriedade do bem. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
6. A NOVACAP está constituída como empresa pública e, a teor do art. 1.o da Lei 5.861/72 tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Desse modo, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Ademais, consta no seu estatuto (art. 2.o, § 1.o) que seu objeto social "compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal". Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa anônima. "Nesse caso, para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano". (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 3. ed., 2016, p. 331). Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
8. No caso vertente, a culpa decorrente da má prestação do serviço restou suficientemente comprovada pelos vídeos do local do acidente apresentados pelo recorrido, os quais demonstram a precariedade da conservação da via asfáltica (ID 32747571). A existência e extensão dos danos também restou suficientemente comprovada (ID 32747571, pág. 1/5). Presente, portanto, o nexo de causalidade entre a falta de manutenção da pista, danificada por um significativo buraco, e o evento danoso. Deste modo, restou demonstrado o dano causado ao veículo da parte recorrida em virtude da omissão do Estado, configurada na existência de buraco na via asfáltica por ausência de regular manutenção.
9. Evidenciados, assim, os pressupostos da responsabilidade civil, competindo à recorrente o dever de reparar o dano suportado pelo recorrido, na forma estabelecida na sentença. Precedentes: Acórdão n.1007284, 07070367620168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 30/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.969127, 07155938620158070016, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/09/2016, Publicado no DJE: 11/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.889664, 07045880420148070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/08/2015, Publicado no DJE: 11/09/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.